Tribunal: STF
Processo: Rcl 66812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Guilherme Lima de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional de Federal da 1ª Região, no Agravo de Instrumento nº 1004648-98.2024.4.01.0000, que teria desrespeitado a eficácia do decidido por esta Corte “nos autos do RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e outras”( e-Doc. 1, p. 2).



     João Guilherme Lima de Souza narra que 



    “[c]andidatou-se ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o ano letivo de 2024.



     O Reclamante, após anos de preparação e estudo, obteve pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que o classificou em 14º lugar, entre os primeiros colocados para o referido curso. Contudo, foi preterido no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional de 20%, prevista na Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e no item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, por não ter concluído o Ensino Médio em escola localizada dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, Estado do Maranhão, excluindo especificamente candidatos de São Luís, onde o Reclamante concluiu seus estudos.



    O Reclamante, ao tomar ciência de sua preterição no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional a seu favor, impetrou Mandado de Segurança nº 1011881- 07.2024.4.01.3700 perante a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, pleiteando, em sede de tutela liminar, a suspensão do art. 6º, § 1º, da Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e do item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, para assegurar seu direito à bonificação de 20% para inclusão regional, ou, subsidiariamente, que a bonificação fosse afastada, permitindo sua classificação e matrícula no curso de Medicina com base em sua nota original no ENEM.



    A decisão proferida pela referida 6ª Vara Federal de São Luís - MA, no entanto, indeferiu o pedido liminar do Reclamante, sustentando que a bonificação regional aplicada pela UFMA não mereceria reparos pelo Poder Judiciário, argumentando a dificuldade de arregimentar médicos para localidades no entorno de Pinheiro e a intenção de estimular o ingresso de estudantes com vínculo regional no curso de Medicina, como justificativa para a manutenção do critério contestado.” (e-Doc. 1, p. 2 - grifos do autor).



    Defende que a autoridade reclamada, 



    “[a]o manter o indeferimento da liminar com a decisão de 1º grau contraria frontalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e até mesmo na Medida Cautelar na Reclamação 65.976 Maranhão, ao estabelecer uma discriminação baseada EXCLUSIVAMENTE no local de conclusão do Ensino Médio, violando os princípios constitucionais da isonomia e do acesso à educação. 



    [...]



    A discriminação por local de conclusão do Ensino Médio, para fins de bonificação em processo seletivo de educação superior, não encontra amparo legal ou constitucional, representando uma violação direta ao art. 205 da Constituição Federal, que assegura o direito à educação a todos, sem qualquer forma de discriminação. 



    A aplicação de bonificação regional pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), especificamente nos termos da Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e do item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, em detrimento do Reclamante, João Guilherme Lima de Souza, contraria frontalmente princípios fundamentais inscritos na Constituição Federal de 1988, notadamente os princípios da isonomia (art. 5º), do acesso à educação (art. 205 e 206, I) e da vedação de discriminação regional (art. 19, III). 



    A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF, não é absoluta, devendo se pautar pelos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade.



     A decisão da UFMA, ao excluir especificamente estudantes de certas localidades da bonificação regional, cria uma discriminação injustificada e contrária ao princípio da igualdade. 



    [...]



    Frise-se a discussão central desta Reclamação Constitucional foca na ilegitimidade de uma política específica que, ao invés de promover a justiça educacional e social, acaba por instituir uma barreira arbitrária ao acesso ao ensino superior, contrariando os princípios de isonomia e razoabilidade garantidos pela Constituição Federal. Este aspecto distingue claramente o presente caso das discussões relativas à implementação e ao impacto das cotas universitárias, reafirmando a necessidade de revisão da medida contestada para assegurar a igualdade de tratamento entre todos os candidatos, independentemente de sua origem geográfica” (e-Doc. 1, p. 6-7)



    Requer



    “[a] concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pelo TRF da 1ª região e pela 6ª Vara Federal Cível da SJMA, garantindo ao Reclamante a aplicação da bonificação regional e o seu direito de matrícula para cursar Medicina na UFMA, Campus Pinheiro, até julgamento final desta reclamação, assegurando a vaga do Reclamante no processo seletivo que obteve aprovação com aplicação da referida bonificação de 20% (vinte por cento) em 14º Lugar. 



    Ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada Proferida pelo Desembargador Federal Newton Ramos do Tribunal Regional de Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento de nº 1004648- 98.2024.4.01.0000 e a decisão do juiz federal Jorge Ferraz de Oliveira Júnior da 6ª Vara Federal de São Luís no Mandado de Segurança de nº 1011881-07.2024.4.01.3700 e da Resolução nº 2.648- CONSEPE, Edital 13/2024 – PROEN/UFMA e Termo de Adesão do SISU, quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo a autoridade da decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos seguintes julgados: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, para confirmando a tutela de urgência deferida, deferir o bônus regional ao Reclamante, confirmando a aprovação, reserva de vaga e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma as decisões proferidas na Rcl nº 6.5976 e no RE nº 1.470.273, assim como no RE nº 614.873 (cancelado o Tema 474 da repercussão geral), por não se admitir o uso da reclamação pautada em ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva, quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    Por outro lado, aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADI nº 4.868/DF, na qual o Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar inconstitucional a expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004, por veicular “distinção-restrição injustificável entre brasileiros ao conferir tão somente aos residentes no Distrito Federal a faculdade de ingressar em instituições de ensino superior distritais por meio de ação afirmativa, cujo objetivo fundamental é a política de inclusão social”.



     Destaco a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.



     Aponta-se, ainda, confronto ao julgado proferido na ADPF nº 186/DF, na qual se visava a declaração de inconstitucionalidade de atos da Universidade de Brasília – UnB, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CEPE e do Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CESPE, os quais instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (20% de cotas étnico-raciais) no processo de seleção para ingresso de estudantes. Transcrevo a ementa daquele julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente” 



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Desembargador Federal da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 11004648-98.2024.4.01.0000, nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GUILHERME LIMA DE SOUZA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de matrícula no curso de Medicina do campus de Pinheiro da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), independentemente de ter concluído o ensino médio em local pré-definido na RESOLUÇÃO nº 2.648/2022-CONSEPE. 



    No contexto fático, o agravante informa que foi aprovado em 14º lugar, na modalidade de ampla concorrência, dentro das vagas destinadas a candidatos que receberam acréscimo de 20% (vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), instituído pela RESOLUÇÃO-CONSEPE como critério de inclusão regional. 



    Sustenta o agravante, em síntese, que a RESOLUÇÃO nº 2.648/2022- CONSEPE ofende os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e razoabilidade por excluir da abrangência da microrregião contemplada – Municípios do entorno de um raio de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) do campus de Pinheiro – os Municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. 



    Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja assegurada a matrícula no curso de Medicina do campus de Pinheiro, ainda que tenha concluído o ensino médio em São Luís. 



    Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.



     É o relatório. 



    Decido



    Cumpre consignar, de início, que a tutela de urgência poderá ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante preconiza o caput do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). 



    No caso dos autos, entendo ser incabível, em cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que não ficou evidenciada a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo do dano. 



    Com o escopo de estimular o ingresso, nos cursos mais concorridos da UFMA, de estudantes oriundos da rede de ensino de regiões cujos índices de desenvolvimento econômico e educacional são menores, a RESOLUÇÃO nº 2.648/2022- CONSEPE instituiu o critério de inclusão regional de acesso aos cursos de Medicina da Universidade, por meio do ENEM/SISU.



     É o que se depreende da exposição de motivos da Resolução, identificada no preâmbulo, e do caput do art. 1º: 



    ‘Considerando as desigualdades regionais que acarretam desigualdades educacionais e de alcances diferenciados na transição educacional, gerando desvantagens àqueles estudantes oriundos da rede de ensino de regiões cujos índices de desenvolvimento econômico e educacional são menores’. 



    ‘Art. 1º Estabelecer o critério de inclusão regional, acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso aos cursos mais concorridos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) dos estudantes que concluíram o Ensino Médio nas microrregiões, conforme o disposto nos arts. 4º e 6º desta Resolução ou no Estado do Maranhão’.



     Especificamente para as vagas do curso de Medicina do campus de Pinheiro, disputadas na modalidade de ampla concorrência, a RESOLUÇÃO nº 2.648/2022- CONSEPE previu, no art. 5º, o seguinte critério de inclusão regional: bonificação de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM aos candidatos que concluíram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais da microrregião do campus-Pinheiro, assim definida como o conglomerado de Municípios do entorno de um raio de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) do Município de Pinheiro. Segundo o disposto no art. 6º, os Municípios de São Luís, Paço do Luminar, São José de Ribamar e Raposa foram excluídos da abrangência da bonificação devido ao objetivo integrativo do critério de inclusão regional, isto é, facilitar o acesso ao curso de Medicina do campus-Pinheiro dos estudantes menos favorecidos regionalmente. 



    Assim preconiza o dispositivo: 



    Art. 6º Considera-se para fins desta Resolução as escolas regulares e presenciais nos municípios da região do entorno de um raio de 150 km da cidade de Pinheiro para seletivo de ingresso no Curso de Medicina no Campus de Pinheiro, as seguintes localidades, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



    § 1º Ficam excluídos os municípios da grande ilha: São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, considerando o objetivo de inclusão regional dos estudantes residentes na região onde o Campus está localizado em face das assimetrias regionais identificadas nos estudos que embasaram esta Resolução. 



    § 2º De acordo com a definição do caput deste artigo, os municípios da região de entorno de um raio de 150 km da cidade-sede do Campus de Pinheiro, conforme Anexo II, incluem municípios do Estado do Maranhão: Alcântara, Alto Alegre do Pindaré, Amapá do Maranhão, Anajatuba, Apicum Açu, Araguanã, Arari, Bacuri, Bacurituba, Bela Vista do Maranhão, Bequimão, Boa Vista do Gurupí, Bom Jardim, Cajapió, Cajarí, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Central do Maranhão, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Matinha, Matões do Norte, Miranda do Norte, Mirinzal, Monção, Nova Olinda do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Pindaré Mirim, Pinheiro, Pio XII, Porto Rico do Maranhão, Presidente Sarney, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia do Paroá, São Bento, São João Batista, São João do Caru, São Vicente Ferrer, Satubinha, Serrano do Maranhão, Tufilândia, Viana, Vitória do Mearim e Zé Doca.



    Na espécie, o agravante alega que o § 1º do art. 6º da RESOLUÇÃO nº 2.648/2022-CONSEPE, ao não contemplar estudantes oriundos da rede de ensino de Municípios de região metropolitana, ofende os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da razoabilidade. 



    Em que pese o inconformismo do agravante, não vislumbro, em análise preliminar, qualquer violação aos princípios constitucionais apontados. 



    Ora, a RESOLUÇÃO nº 2.648/2022-CONSEPE encontra amparo na legalidade porquanto editada com fundamento: a) no art. 207, caput, da Constituição Federal (CF), que assegura às universidades autonomia didático-científica; b) na ADPF nº 186, que reconheceu a constitucionalidade de políticas de ação afirmativa, no âmbito universitário, que visem à redução de desigualdades, mediante a adoção de critérios étnico-raciais ou socioeconômicos; e c) no § 3º do art. 5º do Decreto nº 7.824/2012, que autoriza as instituições federais de ensino a criarem outras modalidades de ações afirmativas, além da reserva de vagas prevista na Lei nº 12.711/2012. 



    No que concerne ao imperativo da isonomia, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF nº 186, reconheceu que prestigia o princípio da igualdade, na sua acepção material, a implantação ‘de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares’.



     Assim, levando em conta que subjaz ao critério de inclusão regional em comento o desiderato de reduzir desigualdades e fomentar o ingresso na Universidade, especialmente no concorridíssimo curso de Medicina, de estudantes da região mais desfavorecida do Estado do Maranhão, tem-se que a igualdade material foi plenamente atendida. 



    Quanto à razoabilidade, afigura-se razoável a exclusão da área contemplada dos Municípios mais desenvolvidos do Estado para favorecer os mais carentes, tendo em vista que a delimitação geográfica não foi feita de maneira aleatória, mas sim com base em estudos realizados por comissão especializada que apontaram as assimetrias regionais a serem superadas (RESOLUÇÃO nº 2.648/2022-CONSEPE, art. 6º, § 1º).



    Outrossim, ofensivo à razoabilidade é a imposição, ao estudante da sofrida baixada maranhense, do dever de competir, em igualdade de condições, com estudantes dos grandes centros, sem que disponha de boas escolas, de bons professores ou de internet de boa qualidade. 



    Por fim, no que tange à decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 65.976, suscitada pelo agravante como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do mesmo critério de inclusão regional (id 408704647), é imperioso ressaltar que se trata de decisão proferida em sede de medida cautelar, a qual pode ou não ser referendada pelo colegiado.



     Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1.470.273, também apontado pelo agravante como demonstrativo da jurisprudência do STF (id 400869631), teve o provimento negado por não atender ao requisito do prequestionamento.



    Não obstante, na fundamentação da decisão monocrática proferida no RE nº 1.470.273, o relator, Ministro Cristiano Zanin, tenha consignado que a inconstitucionalidade do critério de inclusão regional encontra respaldo no acórdão proferido pelo Plenário da Corte no RE 614.873, afetado ao Tema 474, tal entendimento não vincula este órgão jurisdicional.



     Isso porque não só o reconhecimento da repercussão geral do Tema 474 foi cancelado, como o caso concreto decidido naquele recurso envolvia um critério de inclusão distinto do ora debatido. Ou seja, decidiu-se que aquele critério, naquele caso específico - reserva 80% das vagas em vestibular da Universidade Estadual do Amazonas – UEA para egressos de escolas de ensino médio situadas na respectiva unidade federativa -, era inconstitucional, não se podendo aplicar a mesma ratio decidendi nesta ação. 



    Dessa forma, entendo que os julgados suscitados pelo agravante, para além de terem abordado o tema a partir de nuances fáticas distintas, representam decisões isoladas do STF que não se qualificam como precedentes vinculantes, dispensando-se, pois, a observância obrigatória. 



    Nesse cenário, entendo que os elementos autorizadores da medida de urgência se mostram insuficientes.



     Com tais razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.” (edoc. 5)



    Tendo em vista a semelhança do objeto destes autos e o que veiculado nos paradigmas apontados, por envolverem a temática alusiva à utilização de critérios de distinção, bem como geográficos, para efeito de classificação e seleção de candidatos para ingresso em processo seletivo e à aferição de violação ao princípio constitucional da isonomia, em juízo preliminar, entendo presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar o deferimento de tutela cautelar nos presentes autos.



    Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para, a fim de garantir o mesmo critério de inclusão regional que os demais candidatos, assegurar ao reclamante a bonificação de inclusão regional de 20 (vinte) por cento incidente sobre a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para fins de classificação e efetivação de sua pré-matrícula para o curso de medicina ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, mantido o atendimento de todos os demais critérios estipulados no edital de seleção.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente